Tribunal: STF
Processo: RMS 38904
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luís Roberto Barroso submete a distribuição do presente recurso ordinário em mandado de segurança à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do qual foi denegada a ordem, ressalvando-se a possibilidade de impugnação pelas vias ordinárias. No caso, o recorrente impugnou sua demissão do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 10768.006740/2009-88.



      2. O feito foi a mim distribuído, em razão da prevenção ao RMS 30.730, conforme certificado nos autos (doc. 137).



      3. Na sequência, o recorrente apresentou manifestação (doc. 138), alegando que o recurso deveria ser submetido à livre distribuição, uma vez que não impugna os mesmos fatos tratados no âmbito do RMS 30.730.



      4. Observo que, no feito anterior (RMS 30730), o recorrente impugnou sua demissão no âmbito do PAD nº 10768.011755/2003-72, em face de (i) indevida compensação tributária de débitos da empresa Panamericana S/A Indústrias Químicas com créditos que haviam sido objeto de restituição e (ii) descumprimento aos preceitos regulamentares pertinentes à restituição e ressarcimento de tributos. No presente caso, impugna-se a demissão no âmbito do PAD nº 10768.006740/2009-88, em razão de compensações de créditos tributários da empresa Indústria Verolme Ishibrás S/A com débitos das empresas Centralbeton Ltda. e Lafarge Brasil S/A realizadas de modo irregular pelo recorrente.



      5. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Presidência, para apreciar se o feito deve ser submetido à livre distribuição.



      Publique-se.” (destaquei)



      É o relatório.



      Decido



      2. Consta da petição inicial do presente writ, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, afirmação do ora recorrente de que o “Exmo. Ministro de Estado da Fazenda aplicou a pena de demissão ao Impetrante nos autos do processo administrativo disciplinar PAD n°. 10768.006740/2009-88 (Anexo III), que é continuação do PAD n°. 10768.011755/2003-72 (Anexo II)”, a atrair a disciplina vertida no art. 69, caput, do Regimento Interno da Corte, que assenta gerar a “distribuição da ação ou do recurso (...) prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



      Ante o exposto, devolvam-se os autos ao Ministro Relator.



      À Secretaria Judiciária.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente